Tribunal: CARF
Processo: 10680.004691/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.004691/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.164 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
MARIA DA CONCEICAO VIERA MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF.
DEDUÇÃO
COM
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
DOCUMENTOS IDÔNEOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO
CONTRIBUINTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA
AFASTAR A GLOSA EFETUADA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se
referir às despesas do contribuinte ou de seus dependentes. O contribuinte não
obrou comprovar por documentos hábeis e idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase
recursal, devendo ser mantida a exigência fiscal.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARIA DA CONCEICAO
VIERA MOREIRA, contra o Acórdão de primeira instância (e-fls. 54 e seguintes), proferido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.004691/2008-28
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.164 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004691/2008-28

pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte-MG (5a Turma da
DRJ/BHE), no qual os membros daquele colegiado entenderam por decidir parcialmente
procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O auto de infração diz respeito à glosas lançadas referente ao ano calendário de
2004, exercício de 2005. Reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual da
contribuinte, entre os quais foram alteradas as despesas médicas de R$ 13.159,92 para R$ 0,00,
em decorrência da glosa dos valores declarados como tendo sido pagos à Carolina Ananda
Gomes (R$ 7.200,00), ao Luiz Guilherme Cantarino (R$ 4.100,00) e à GEAP (R$ 1.859,92) pela
não comprovação.
A decisão de primeira instância (e-fls. 43 e seguintes) restabeleceu as glosas
quanto aos gastos depreendidos à GEAP. Em relação aos dois profissionais citados não foi
deferido os argumentos do recorrente em razão de que estes recibos não mencionavam para
quem o tratamento teria sido efetuado, e também não constavam o endereço dos profissionais no
recibo.
Em seu recurso Voluntário (e-fls. 51 e seguintes) a recorrente alega, em apertada
síntese, que com possui dependentes seria certo que o tratamento prestado seria para ela ou para
sua dependente. Não apresenta novos documentos.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DAS DESPESAS MÉDICAS:
Exigiu-se da contribuinte as comprovações das glosas das despesas médicas
indicadas e questionadas. Isso porque a Lei no 9.250/95, em seu art. 8o, inciso II, “a”, e § 2o ,
incisos I a V, cujos dispositivos seguem abaixo transcritos, estabelece que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
.......
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.164 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004691/2008-28

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário".
(grifou-se).
Assim, frente às diversas despesas médicas glosadas a fiscalização fez
levantamento e análise dos fatos ocorridos, sendo que a recorrente deixou de apresentar novos
documentos que pudessem dar lastro ao serviço prestado e aos recibos apresentados.
Assim, foram analisados todos os recibos Juntados aos autos.
Os recibos apresentados até preenchem as exigências legais, tais como: que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de quem recebeu os
supostos valores pagos, inscrições nos Conselhos Profissionais indicados (e conferidos no
endereço eletrônico dos respectivos Conselhos de Classe).
Esses elementos se ajustam com as exigências da legislação em vigor, bem
como às imposições da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução Normativa
n.o 15 de 2001, da SRFB, em seu artigo 46, assim impõe:
"IN SRF 15, de 2001 INSRF15, de 2001.
Art.46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento".
No que diz respeito aos comprovantes de pagamento, cito ainda Instrução
Normativa n.o 1.500, de 2014, da Receita Federal do Brasil, em que seu artigo 97, dispõe o
seguinte:
"Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.164 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004691/2008-28

Nesse sentido o contribuinte deve comprovar de forma idônea as deduções
pretendidas, consoante prescreve o artigo 73 e § I o do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a § 2o O
disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento".

Entretanto, a prova isolada da emissão dos recibos por si só, pode não convencer o
julgador, uma vez que os indícios levantados no termo de verificação fiscal, uma vez que como
dito na decisão de primeira instância, faltou a informação para quem teria sido prestado o
serviço, essencial essa indicação), e endereço do prestador de serviço (esse último poderia até ser
relativizado, por um conjunto probatório, o que não foi o caso também).
Pois bem, somado a isso, inexiste nos autos declaração de atendimento, fichas ou
demais documentos que possam dar lastros aos serviços prestados à recorrente ou seu
dependente. Esses documentos poderiam retirar o lastro de dúvida dos recibos emitidos, onde
não constam exatamente para quem foi o tratamento realizado.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Portanto, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem reparos o
acórdão recorrido.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

(...)

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Assim, tendo em vista que não houve a comprovação por parte do contribuinte, da
efetiva prestação dos serviços, há que se manter a glosa da dedução pleiteada.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.164 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004691/2008-28

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito
NEGAR provimento, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital